Tribunal: TJSP
Processo: 2096186-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – Indeferimento de tutela antecipada para fazer cessar cobrança de coparticipação – Insurgência da exequente – Ausência de elementos que demonstrem qual a diferença entre a cobrança devida a esse título e a cobrança realmente efetuada – Incontroversa a realização de exames – Executada que não apresentou documentos que demonstre qual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – Indeferimento de tutela antecipada para fazer cessar cobrança de coparticipação – Insurgência da exequente – Ausência de elementos que demonstrem qual a diferença entre a cobrança devida a esse título e a cobrança realmente efetuada – Incontroversa a realização de exames – Executada que não apresentou documentos que demonstre qual foi o custo desses procedimentos – Necessidade de nova oportunidade para apuração dessas diferenças, já que a coparticipação e a mensalidade são, incontroversamente, devidas, não tendo também a exequente apresentado elementos que ajudem a identificar os procedimentos e o valor cobrado por eles – Por fim, não há risco de dano irreparável – Decisão mantida – Agravo desprovido.